Tribunal: STF
Processo: HC 262751
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE 1,9KG DE CRACK. REGISTRO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade do crime, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga de alto de poder viciante, cerca de 1.861,7g de crack, o que evidencia o envolvimento do acusado com o mundo do tráfico de entorpecentes. Além disso, o ora paciente ostenta registro anterior por tráfico de drogas, o que demonstra o efetivo risco de reiteração delitiva. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA e colocando-se em liberdade o paciente, ainda que de forma fiscalizada, através das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal”. Para tanto, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, ressaltando que “a quantidade de entorpecente não pode ser apta a justificar a decretação e a manutenção da prisão [...], sem que haja a identificação do periculum libertatis”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública” (HC 218863, Rel. Min. André Mendonça).



    7. No caso, assentou-se que “a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade do crime, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de uma expressiva quantidade de de droga de alto poder viciante, cerca de 1.861,7g de crack” (doc. 13, p. 4), de modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 



    8. Não bastasse, consta dos autos “a existência de antecedentes criminais” (doc. 13, p. 4) em desfavor do paciente, circunstância que atrai a jurisprudência desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator